Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-98.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-98.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMA PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO DE EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Selma Pimentel
e pelo
Município de Teofilândia
contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento às respectivas apelações, mantendo sentença que: (i) declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017; (ii) determinou a manutenção e o pagamento de vantagens remuneratórias suprimidas; (iii) indeferiu o pedido de indenização por danos morais; e (iv) reconheceu a sucumbência recíproca. O Município alegou omissão na análise de documentos que comprovariam pagamentos e renúncia ao direito de ação. A parte autora, por sua vez, sustentou omissão e contradição quanto ao indeferimento do pedido de dano moral.

2. Discute-se: (I) se houve omissão quanto à análise de documentos e à tese de renúncia administrativa ao direito de ação, capazes de influenciar o resultado da lide; (II) se o acórdão foi contraditório ou omisso ao indeferir o pedido de indenização por danos morais diante da supressão de verbas remuneratórias; e (III) se há elementos para a imposição de penalidade por litigância de má-fé.

3. Restou configurada omissão quanto à análise dos documentos juntados pelo Município de Teofilândia (RDVs, ficha financeira e contracheques), razão pela qual se acolhem os embargos para saná-la, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.

4. Tais documentos, embora comprovem o pagamento parcial de verbas em momento posterior à propositura da ação, não demonstram a quitação integral com os devidos consectários legais, nem foram homologados judicialmente, sendo insuficientes para afastar o direito pleiteado judicialmente.

5. A tese de renúncia ao direito de ação, formulada exclusivamente na via administrativa, sem homologação judicial, tampouco possui eficácia extintiva da pretensão judicial.

6. Quanto aos embargos da autora, inexiste omissão ou contradição no indeferimento da indenização por danos morais. O acórdão embargado reconheceu a ilegalidade da conduta administrativa, mas afastou a reparação extrapatrimonial por ausência de demonstração de abalo psicológico significativo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Os precedentes citados pela parte embargante não impõem solução diversa, por não se tratarem de casos idênticos e diante do caráter casuístico da análise do dano moral.

8. As alegações recíprocas de litigância de má-fé não se sustentam, diante da ausência de dolo ou abuso processual pelas partes, que atuaram no exercício regular do direito de recorrer.

9. Embargos de declaração do Município acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração da autora rejeitados

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000411-98.2017.8.05.0258, em que figuram como partes embargantes Selma Pimentel e Município de Teofilândia, sendo reciprocamente embargados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Município de Teofilândia, sem efeitos modificativos
, e em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Selma Pimentel
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator